Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-22.2015.8.11.0095
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-22.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAMIRO JOSE OLDRA - CPF: 195.210.579-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), AMELIA VIVAN OLDRA - CPF: 345.868.490-53 (APELANTE), HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.020.595/0001-59 (APELADO), LUIZ ROBERTO GOMES - CPF: 554.894.519-04 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), Neiva Homochinski Gomes (APELADO), WEVILI APARECIDO GOMES - CPF: 024.544.421-16 (APELADO), NEIVA HOMOCHINSKI GOMES (APELADO), WEVILI APARECIDO GOMES - CPF: 024.544.421-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA -
NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS – E RECONHECIMENTO DE MATÉRIA FORA DOS PEDIDOS DA LIDE - SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE QUESTÕES OUTRAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

O ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as pretensões do autor estabelecidas na inicial.

Da simples leitura do processo, se pode perceber que o feito não se encontra em condições de ser julgado, notadamente pela necessidade de que seja produzida dilação probatória nos autos. Preliminar acolhida, com o retorno dos autos a origem para a devida instrução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000057-22.2015.8.11.0095

APELANTE: ALTAMIRO JOSE OLDRA e outros

APELADO: HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS LTDA e outros (3)

Processo:
A
ção de obrigação de fazer com outorga de escritura definitiva com pedido de tutela antecipada no 0000057-22.2015.8.11.0095 ajuizada por Altamiro José Oldra e Amélia Vivian Oldra em face de Habitabem – Rio Verde Imóveis LTDA e Outros

RELATÓRIO

Apelo interposto por
ALTAMIRO JOSE OLDRA e AMÉLIA VIVAN OLDRA
de sentença que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com outorga de escritura definitiva ajuizada contra LUIZ ROBERTO GOMES, NEIVA HOMOCHINSKI GOMES e HABITABEM – RIO VERDE MÓVEIS LTDA., com a condenação dos autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Explica que n
o dia 20.07.2009 os apelantes, juntamente com os apelados Luiz Roberto Gomes e Neiva Homochinski Gomes (apelados), entabularam Compromisso Particular de Permuta, onde acordaram que iam transferir
a posse aos recorridos de um imóvel rural a área de terras com 310 (trezentos e dez) alqueires paulista, localizada na Gleba Mandacaru, MT 206, KM 52, no município de Paranaíta-MT (
Cláusula Primeira), enquanto os apelados transfeririam aos apelantes os bens imóveis e móveis descritos na Cláusula Segunda e os semoventes consignados na Cláusula Terceira
.

Adiciona que após a assinatura do pacto, porém no mesmo dia,
as partes (apelantes e apelados) entabularam novo Compromisso Particular de Permuta, a fim de inserir a quantidade de pastagem (190 alqueires) no imóvel rural descrito na Cláusula Primeira
. Diz que após a assinatura os recorrentes
transferiram a posse do imóvel aos apelados Luiz Roberto Gomes e Neiva Homochinski Gomes porém estes não transferiram os imóveis urbanos (previsto no item “d” - matrículas no 13.214 e 13.215, ambos registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT), o bem móvel (item “b” - transferência do veículo Hilux SRV, ano 2006, placa KAG-5045) e os semoventes (Cláusula Terceira), todos previstos no contrato de permuta, sob a justificativa de que realizaram a medição do imóvel e verificaram que não havia a quantidade de área de pastagem.

Relata que
diante da negativa de entrega dos bens e da impossibilidade de acordo entre as partes, os apelantes ajuizaram em 19.04.2011, ação de execução extrajudicial no 0000117-67.2011.8.11.0084 em face dos apelados Luiz Roberto Gomes e Neiva Homochinski Gomes, com objetivo de receber o valor correspondente aos bezerros que eram para ter sido entregues no dia 31/03/2011.

Afirma que a execução foi ajuizada com base no primeiro contrato de permuta, o que acarretou na extinção da execução.

Defende a nulidade da sentença, ao argumento de julgamento
ultra petita
quanto ao instituto da exceção do contrato não cumprido e por ausência de análise do instituto da decadência e da modalidade
ad corpus
realizada pelos recorrentes.

Ao final (Id 173523818, p. 14), requer
o provimento ao Recurso de Apelação para: a) ANULAR a sentença proferida sob ID 116217025, posto que proferida fora dos limites do que foi pleiteado pelos apelados. b) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja a sentença ANULADA, uma vez que proferida sem analisar questões alegadas pelos apelantes (reconhecimento da decadência e da permuta “ad corpus”), matérias estas que terão influência direta no julgamento final da causa.

Contrarrazões (Id 173523823) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
ALTAMIRO JOSE OLDRA e AMÉLIA VIVAN OLDRA
de sentença que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com outorga de escritura definitiva ajuizada contra LUIZ ROBERTO GOMES, NEIVA HOMOCHINSKI GOMES e HABITABEM – RIO VERDE MÓVEIS LTDA., com a condenação dos autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Observa-se que as partes entabularam negócio por meio de contrato de permuta, onde ficou acordado que Altamiro J. Oldra e Amélia V. Oldra transfeririam aos demandados/recorridos Luiz Roberto Gomes e Neiva H. Gomes, a posse de uma área de terras de 310 alqueires paulista, localizada na Gleba Mandacaru, MT 206, KM 52 no município de Paranaíta/MT e receberiam em troca uma Caminhonete Hillux SRV (2006, placa KAG 5045) e dois imóveis urbanos denominados Lote 01 e 02 da quadra 46 no loteamento Mafini, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, objetos das matrículas 13.214 e 13215 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, semoventes e, diante do descumprimento contratual, não houve a transferência do veículo e dos imóveis, razão pela qual foi proposta a presente
Ação de Obrigação de Fazer
.

Inicialmente, acolhe-se a preliminar de sentença
ultra petita
porquanto a matéria d
a
exceptio non adimpleti contractus
não foi objeto da lide.

Não fosse suficiente, as demais questões de
reconhecimento da
decadência
e da
permuta
“ad corpus”
, são matéria que demandam dilação probatória e, por se tratar de matéria meritória, precisa ser resolvida pela sentença, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. Assim, vê-se que a demanda versa sobre matéria a qual as provas dos autos não se mostram suficientes à solução da controvérsia, sendo necessário maior dilação probatória.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE EXCEÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. SENTENÇA CITRA PETITA E ULTRA PETITA.
Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato e havendo dispensa de provas, culminando na improcedência da ação, resta configurando o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todas as alegações formuladas na inicial e de pedidos diversos, configura a sentença citra petita e ultra petita, o que também acarreta a sua nulidade.
Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”. (Apelação Cível, No 70079901427, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-02-2019) (G.N)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - "CONTRATO DE FIGURAÇÃO" - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA - NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS - SENTENÇA CITRA PETITA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS -
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA
. O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento "citra", "extra" ou "ultra petita", a teor dos artigos 141 e 492 do novo Código de Processo Civil. A sentença deve conter não só os requisitos essenciais elencados no art. 489, do novo Código de Processo Civil, mas também deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades, contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes. É citra petita a sentença que não aborda todos os temas e pedidos feitos pelo autor em sua exordial, ou pelo réu em sua reconvenção. Deixando o julgador de apreciar o pedido de indenização por danos materiais, apesar de reconhecer, expressamente, que teria havido conduta ilícita do requerido, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.
No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o feito não estava em condições de ser julgado, justificando-se a dilação probatória através de perícia, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, sendo inviável a aplicação, à espécie, do disposto no art. 1.013, §3o, do CPC/2015”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.023665-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 04/04/2017) (G.N)

É cediço que, pelo princípio da congruência, a sentença dever ser adstrita aos pedidos formulados na inicial, de modo que é vedado o julgamento
citra petita, ultra petita
e
extra petita.

No caso, é de ver a manifesta impossibilidade de julgamento do mérito da demanda neste segundo grau de jurisdição, mediante aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto, da simples leitura do processo, se pode perceber que o feito não se encontra em condições de ser julgado, notadamente pela necessidade de que seja produzida dilação probatória nos autos.

Assim, reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos à origem, para que, depois de cumpridas as medidas necessárias ao encerramento da instrução, sejam apreciados todos os pedidos formulados na inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial
, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença,
para retorno dos autos à origem
, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1005302-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (g.n)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, para cassá-la, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória necessária à instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023